Tribunal: TJMT
Processo: 1005976-85.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005976-85.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 912.074.011-53 (RECORRIDO), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1005976-85.2021.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – LIMITE DO RECURSO – PROIBIÇÃO DE PROGRESSÃO DE CLASSE FUNCIONAL SEM QUE SEJA FEITO O PEDIDO E SEM A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 33 DA LEI 2875/08 – SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A insurgência recursal no presente feito cinge-se unicamente à insatisfação da parte recorrente em entender que a Progressão de Classe concedida ao servidor de forma retroativa esbarraria em vedação legal, pelo fato de que não teria sido feito pela municipalidade a avaliação de desempenho, de onde, não poderia ser feito de forma retroativa, pela ausência de tal avaliação, bem como, pelo fato do autor não ter feito o requerimento.

Porém se esquece a municipalidade / recorrente que o art. 33 da Lei 2875/08 assim dispõe:

Art. 33-
Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado,
de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a
progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo
, conforme Anexo V desta Lei
. “(destaquei)

Ou seja, a própria Lei Municipal traz mecanismo de defesa ao servidor para os casos de inércia da Administração Pública, exatamente como no presente caso.

Também não há que se falar que se tem
bis in idem
, pelo fato de que não se demonstra pagar eventual outra verba idêntica a tal título, que somente a Progressão de Classe, pelo contrário, pois em análise dos extratos de pagamentos em favor do autor, a partir de 2008 nada mais recebeu a título de adicional de tempo de serviço, inocorrendo o
bis in idem
, sendo que, isso passou a ocorrer exatamente quando da aprovação da Lei 2875/08, conforme ID 134087716, de onde, após esse período ante a inércia, após o enquadramento do servidor na nova lei, após o decurso do tempo, não se efetivou a devida inserção da Progressão de Classe e seu devido pagamento.

Observa-se que o único questionamento recursal é sobre esse ponto, estando escorreita a sentença.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o magistrado julgar na forma de Súmula de julgamento, moldes do art. 36 da Lei 9.099/1995.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Desnecessária a remessa do feito ao Ministério Público, nos termos do Ofício 85/2017, tendo se manifestado ainda em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

CORREÇÃO DE OFÍCIO DO MARCO INICIAL DA MORA – OMISSÃO DA SENTENÇA.

Observada a omissão na sentença, acerca de quando será incidida a mora nos moldes do art. 1° F da Lei 9494/97, calha ao relator assim o fazer, de onde, neste momento fica registrado que a mora será incidida a partir da citação válida. E, em relação às parcelas no curso do feito, após a citação, tanto o IPCA-E que é índice de atualização monetária e a mora do art. 1º F da Lei 9494/97, neste caso, nestas parcelas, ambas, incidirão juntas a partir da data em que deveriam ser pagas.

Registro que tal medida se impõe, na correção de ofício, para que sejam evitados incidentes no momento da execução do julgado.

Deverá a parte autora, quando for executar o julgado apresentar a planilha de cálculos devidamente clara, detalhada e bem explicada mês a mês, das diferenças apontadas, obedecendo fielmente os limites tanto da sentença quanto do presente acórdão, para maior agilidade na finalização de sua pretensão e final recebimento de valores, evitando-se novo recurso sobre tema de execução de sentença, que tem se tornado corriqueiro ultimamente, em diversos feitos, justamente pela não obediência ao disposto na decisão judicial.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante do resultado do julgamento do recurso, o município é isento do pagamento de custas, razão pela qual não se impõe tal condenação, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença e do presente acórdão, em favor do advogado do recorrido.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022